Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. Nos termos das diretrizes fixadas pelo c. STJ, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” Circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.